Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700748-53.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTENE DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; Pretende a agravante o desbloqueio e penhora de valores de sua conta bancária que seriam convertidos em renda em favor do credor, Distrito Federal. Sustenta a impenhorabilidade de seus vencimentos e que reúne condições para litigar sob o pálio da justiça gratuita&gt; Verifico a plausibilidade do direito, principalmente no que pertine ao direito à justiça gratuita. Assim, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para que a execução fique paralisada até o julgamento deste agravo. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito